Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700268-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JANAYNA GOMES DA SILVA PACIENTE: CARLOS ANTONIO DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de Carlos Antônio de Abreu em que aponta como ato coator decisão proferida em sede de plantão judiciário, em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, ao argumento de que “o Juízo plantonista não é revisor das decisões proferidas pelo Juízo natural, bem como que o requerente não trouxe documentos nem fatos novos que já não tenham sido objeto de análise e apreço por ocasião do decreto prisional” (ID 67674999 – p. 127). Em suma, afirma a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 06 de dezembro de 2024, em razão de denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06 e 147, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Narra que “a vítima registrou ocorrência policial em desfavor do denunciado no dia 03/12/2024, alegando que no dia 02/12/2024 por volta das 23h estava em seu estabelecimento comercial quando o paciente se aproximou de carro e disse ‘eu vou te matar e quem estiver com você’, se referindo ao amigo da vítima Gabriel”. Sustenta que os fundamentos para a prisão preventiva não se fazem presentes no caso concreto, “pois o paciente é réu primário, idoso, aposentado, possui endereço fixo, bem como sofre com várias doenças, sendo psoríase, diabete tipo 2, dislipidemia mista, e hipertensão, necessitando de tratamento continuo, principalmente em relação a diabete do tipo 2, que é tratado com insulina e dieta específica, sendo que a unidade prisional não tem estrutura para fornecer o tratamento necessário”, de modo que a condição de saúde do paciente justifica a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Enfatiza que, conforme o Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando nenhuma outra medida cautelar se mostrar adequada. Argumenta que “não houve descumprimento das medidas protetivas, pois o paciente não foi ao trabalho da vítima ou chegou a lhe ameaçar, nem mesmo através de outras pessoas. Além disso, há outras medidas cautelares menos gravosas eficazes para resguardar a ordem pública, bem como a segurança da suposta vítima”. Ao final, requer, “LIMINARMENTE, que o paciente seja colocado em liberdade até a decisão final, bem como que o presente HC seja conhecido e provido a fim de ser relaxada a prisão em razão da sua ilegalidade”. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Convém realçar, outrossim, que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Anote-se que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgados a seguir colacionados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 315 DO CPP. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE DA PRISÃO ANÁLISADA EM HC ANTERIOR. REGULARIDADE DO PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Após analisar o acervo probatório e verificar a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões proferidas anteriormente, todas adequadamente fundamentadas, o Magistrado a quo fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. Dessa forma, a decisão não afronta o art. 315 do CPP, estando devidamente motivada e fundamentada. (...) 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1316570, 07528770620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, foram deferidas, em 30/08/2024, medidas protetivas (autos no 0727036-58.2024.8.07.0003 – ID 209339708) em desfavor de Carlos Antônio de Abreu, as quais o proibiram de se aproximar e de entrar em contato com a vítima Jailma Pereira dos Santos. Nada obstante, em 03/12/2024, a vítima registrou Ocorrência Policial no 4.387/2024-0, noticiando ter o paciente descumprido a referida decisão judicial ameaçando-a, ainda, de morte, na mesma oportunidade. Confira-se, pois, inteiro teor da sua narrativa: A declarante JAIMA PEREIRA DOS SANTOS informou que morou junto com ele por 6 meses, mas não possui relação atualmente, não possuem filhos juntos; Que ele sempre foi agressivo já tendo injuriado, ameaçado e fisicamente a declarante; Que registrou ocorrências contra ele: Oc. 3135/2024 - DEAM II e Oc. 4.329/2024-0 DEAM II; Que CARLOS ANTONIO DE ABREU faz uso de bebidas alcoólicas com frequência, e não faz tratamento nem já esteve internado por conta de seu vício. Que ele é aposentado do Ministério de Minas e Energia e não sabe informar a renda mensal dele. Que o autor alega possuir arma de fogo, porém nunca visualizou. Que se sente com medo em relação à tais condutas do autor. Que quanto aos fatos ocorridos, no dia 02/12/202, por volta 23h, a declarante estava no seu estabelecimento comercial e CARLOS ANTONIO DE ABREU se aproximou com o carro e disse "EU VOU TE MATAR E QUEM ESTIVER COM VOCÊ" QUE CARLOS ANTONIO DE ABREU disse que mataria também o amigo da vítima, GABRIEL PAIVA SOUSA. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal (ID 67674999 – p. 7/10) Ao ID 67674999 – p. 34/36, o d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, decretou a prisão preventiva de Carlos Antônio de Abreu, nos seguintes termos: (...) Nos autos 0727036-58.2024.8.07.0003 foram deferidas medidas protetivas em desfavor de Carlos Antônio de Abreu, as quais o proibiram de se aproximar e de entrar em contato com a vítima. O ofensor foi devidamente intimado em 03/09/2024 (ID 209790071 dos autos 0727036-58.2024.8.07.0003). Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs as medidas protetivas, tendo se aproximado da vítima e proferido ameaças de morte contra ela. Registre-se que a vítima compareceu à DEAM II e registrou ocorrência policial, informando que “[...] CARLOS ANTONIO DE ABREU faz uso de bebidas alcoólicas com frequência, e não faz tratamento nem já esteve internado por conta de seu vício [...] Que o autor alega possuir arma de fogo, porém nunca visualizou. Que se sente com medo em relação à tais condutas do autor. Que quanto aos fatos ocorridos, no dia 02/12/202, por volta 23h, a declarante estava no seu estabelecimento comercial e CARLOS ANTONIO DE ABREU se aproximou com o carro e disse "EU VOU TE MATAR E QUEM ESTIVER COM VOCÊ" QUE CARLOS ANTONIO DE ABREU disse que mataria também o amigo da vítima, GABRIEL PAIVA SOUSA [...]”. Outrossim, ressalte-se que a vítima registrou outra ocorrência policial, também informando situações de descumprimento de medidas protetivas (autos 0737440 71.2024.8.07.0003). Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima. Com efeito, não há outra medida cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes, sendo este o entendimento do Eg. TJDFT: "HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada". ( Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ANTÔNIO DE ABREU, qualificado nos autos, termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dou força de mandado de prisão. Ato contínuo, recebida a denúncia, a defesa aviou petição requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo o pleito sido indeferido nos seguintes termos (ID 67674999 – p. 127): Cuida-se de pedido de revogação de prisão deduzido em sede de plantão por meio do qual o requerente refuta os termos da decisão que decretou a privação de liberdade e pede sua revisão para que sejam fixadas outras medidas cautelares menos gravosas. Ouvido, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. DECIDO. O Juízo plantonista não é revisor das decisões proferidas pelo Juízo natural. O requerente não trouxe documentos nem fatos novos que já não tenham sido objeto de análise e apreço por ocasião do decreto prisional. É evidente o intento de obter reconsideração da decisão impugnada, para o que não se serve o pedido em referência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID n. 221608858. Intimem-se. Ao Juízo natural. In casu, verifica-se que os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se encontram presentes. Isso porque, os termos da denúncia (ID 67674999 – p. 44/45), devidamente recebida pelo juízo de origem, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e agressividade do agente ao ameaçar a vítima de morte, descumprindo decisão proibitiva de dela aproximar-se, tornando-se necessário resguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima. Conforme apontado pelo d. juízo a quo, a vítima registrou outra ocorrência policial, também informando situações de descumprimento de medidas protetivas (autos 0737440 71.2024.8.07.0003), o que vem a corroborar a situação de vulnerabilidade experimentada pela ofendida diante da periculosidade do agente. Nesse contexto, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, bem como de conter o ímpeto delitivo do paciente. Com efeito, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, amparada por medidas protetivas de urgência, vítima de agressões anteriores, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, III, Código de Processo Penal. Noutro giro, cumpre destacar que as condições pessoais do agente, tais como possuir endereço fixo, ser réu primário, idoso, aposentado, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Ademais, o argumento da defesa de que a condição de saúde do paciente que “sofre com várias doenças, sendo psoríase, diabete tipo 2, dislipidemia mista, e hipertensão, necessitando de tratamento continuo, principalmente em relação a diabete do tipo 2”, justifica a prisão domiciliar com monitoração eletrônica não se sustenta, porquanto é sabido que a prisão domiciliar tem caráter excepcional e, quando fundamentada no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca da condição de extrema debilidade por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado nos autos, tendo a defesa tão somente trazido relatório e receituário médico do qual consta a prescrição de alguns medicamentos (ID 67674999 – p.113/114). Por fim, no que se refere à alegação da defesa de que “juntou prova de vídeo onde o acusado, ora paciente, foi agredido fisicamente pela vítima, prova nova que nem se quer foi analisada”, verifica-se que o aludido arquivo de mídia coligado ao ID 67674997, data de 29/08/2024, não se tratando, pois, de fato novo capaz de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima, e demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o comportamento beligerante do paciente e o seu descaso às determinações do Poder Judiciário, necessária a manutenção da medida extrema. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora